Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-27.2021.8.11.0094
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000456-27.2021.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[R. J. DINIZ - CNPJ: 06.178.421/0001-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (APELADO), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADA A TENTATIVA DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com base nos precedentes do STJ, frustrada a citação por oficial de justiça (mais eficiente), a citação pelo correio revela-se desnecessária, posto que inócua.

2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a
citação
por
edital
após frustrado o ato por oficial de justiça, não há que se falar, na hipótese, em nulidade daquela
citação
editalícia.

RELATÓRIO:

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por R. J. DINIZ contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, MT, que, nos autos dos embargos à execução n.o 1000456-27.2021.8.11.0094, opostos no processo de execução fiscal n.o 0000342-86.2013.8.11.0094, ajuizado pelo MUNICÍPIO DE TABAPORÃ, julgou improcedente os requerimentos feitos na inicial, nos seguintes termos (ID. 146500154):

“
Vistos

1. Relatório

Trata-se de
Embargos à Execução
opostos por
R.J. DINIZ-ME,
em face da
Ação Execução Fisca
l que lhe move a
Fazenda Pública Municipal
.

Consta da narrativa fática, que a presente execução se encontra fulminada pela prescrição intercorrente e que, a citação por edital realizada nos autos, bem como a constrição de ativos financeiros, estão eivadas em nulidade. Assim, requer a procedência dos embargos à execução, com a declaração de nulidade do ato citatório e da penhora de ativos, bem como, que o débito tributário seja declarado prescrito.

Instada, a Fazenda Pública aportou manifestação em id n. 66206177 impugnando os Embargos à Execução, na qual, afirma que as teses arguidas não merecem acolhidas.

Por fim, foram os autos remetidos à conclusão.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

2.Fundamentação.

A questão posta nos autos trata-se de matéria de direito, de forma que as provas coligidas delimitam a matéria, autorizando o julgamento antecipado do feito, na forma do art. 355, I, do CPC/15.

Nesse sentido: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder
”
(STJ-4a Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). Sendo assim, passo ao julgamento do feito.

Ressai dos autos, que a ação de execução fiscal, que tem por objeto a dívida exequenda,
fora recebida em 14.01.2013
, tendo sua
marcha processual suspensa em 08.10.2013,
pois o valor débito tributário ao tempo do ajuizamento da demanda era inferior a 15 (quinze) UPF-MT, determinando, assim, o seu arquivamento provisório por não atingir a quantia mínima para as execuções fiscais dessa natureza. A princípio, a demanda permaneceu
em arquivo até 27.10.2016
, quando então, houve o
prosseguimento da marcha processual
.

Ademais,
em 08.10.2017 foi determinada a citação
da parte executada, que
restou infrutífera
, pelo fato da empresa, ora executada, ter cessado suas atividades no município de Tabaporã/MT e que, seu representante legal se encontra em lugar incerto e não sabido. Diante da negativa de citação por meio de oficial de justiça, foi deferida a citação ficta, conforme
edital de citação
aportado aos autos em
07.08.2018
(fl. 54).

Ato contínuo, em
15.04.2019 foi requerida a penhora de ativos
pela parte exequente nas contas bancárias da executada, que
restou frutífera
, consoante extrato juntado aos autos (fls.62/66). Deferido pelo juízo o pedido de constrição de valores, a parte executada foi intimada por meio de edital acerca da penhora realizada no processo, decorrendo o prazo sem qualquer manifestação.

Pois bem. Trazendo todas essas informações aos autos, vislumbro que o instituto da
prescrição intercorrente não merece prosperar
, conforme explicarei a seguir:

Sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Da análise da Lei Complementar no 118/2005, que alterou o inciso I, do art. 174, do Código Tributário Nacional, dispõe que:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Outrossim
, cumpre ressaltar que a Lei de Execução Fiscal determina que n
ão havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
.

Esse o teor da Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 314 STJ
- Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Sobre o início do prazo prescricional, tem-se que
,
no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Porém, não é esse o caso dos autos
.

In casu, extrai-se que,
a inicial
foi recebida
em 14.01.2013
, tendo sua
marcha processual suspensa em 08.10.2013,
permanecendo em arquivo
até 27.10.2016
, quando então, a Fazenda Pública foi intimada dar prosseguimento ao feito pugnando pela citação do executado, sendo inexitosa. Posteriormente, o executado foi citado por edital em
07.08.2018
, via DJE, permanecendo inerte. Vislumbra-se que determinada a penhora de ativos em
15.04.2019 ̧
restou frutífera. Analisando os marcos interruptivos da prescrição de acordo com a LEF, verifico que não restou configurada a prescrição intercorrente, uma vez que a citação por edital ou a efetiva penhora de ativos tem a finalidade de interromper a contagem do prazo prescricional.

Esse é o entendimento do E.TJMT, vejamos:

AGRAVOINTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DOS SEUS BENS – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 40 DA LEI N. 6.830/80 – RESP PARADIGMA N. 1.340.553/RS (TEMAS 566, 567 E 568) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, “A”, § 2o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos das teses fixadas no paradigma REsp n. 1.340.553/RS, não é necessário pedido de suspensão por parte da Fazenda Pública para a inauguração do prazo de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o qual ocorre no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor e/ou ausência de bens (Tema 566). 2. Após o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), findo o qual o Juiz, após ouvida a Fazenda Pública, poderá reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (Tema 567). 3. O curso da prescrição intercorrente somente é interrompido pela efetiva constrição patrimonial e pela efetiva citação (ainda que por edital), não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens (Tema 568). (N.U 0107709-24.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

No que tange ao ato citatório por edital, avista-se que houve a tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça que, ao dar cumprimento ao ato certificou que a empresa executada cessou suas atividades nesse município, e conforme informado por vizinhos, o representante da empresa está em lugar desconhecido. Assim, inexitosa a citação por meio pessoal, autorizada está a citação por edital.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso tem entendimento no seguinte sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO –NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Verifica-se que houve exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação dos devedores, na medida em que frustrada a citação por carta e por oficial de justiça, circunstâncias que autorizam a citação por edital, do que nem se cogite em falar, à primeira vista, em violação da Súmula n. 414 do STJ, segundo a qual “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. (N.U 1018949-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022).

Por fim, conclui-se que não estando o débito tributário fulminado pela prescrição e cumprida as formalidades necessárias e suficientes na tentativa de localização da parte executada, não há o que se falar em nulidade da constrição de ativos realizada nos autos.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS À EXECUÇÃO
, opostos por
R.J. DINIZ-ME
, em face da execução que lhe move a Fazenda Pública Municipal, e
JULGO IMPROCENTE o feito,
em todos os seus termos, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, determinado o prosseguimento da execução, até satisfação total do crédito exequendo.

4. Demais Disposições

Intime-se a Fazenda Pública para, em 5 (cinco) dias dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado,
translade-se cópia da presente sentença ao feito principal e, não havendo requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já determinado o arquivamento destes autos.

Após, cumpridas as formalidades de praxe, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tabaporã- MT, (datado eletronicamente).

Raisa Tavares Pessoa Nicolau

Juíza Substituta em Substituição Legal”

Aduz a parte apelante, em síntese, que a citação por edital efetivada no processo de execução é nula, argumentando que “
não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade, nos termos do art. 8o da Lei de Execução Fiscal e consoante jurisprudência dominante”.

Narra, ainda, que houve apenas uma tentativa citatória, via Oficial de Justiça, cujo mandado retornou negativo e a Fazenda Pública, logo em seguida, pediu a citação editalícia.

Assevera que a parte exequente, ora apelada, não diligenciou com o fim de encontrar a parte executada, afirmando que “
inexistem nos autos pedidos de buscas via sistemas disponíveis há muitos anos ao Poder Judiciário, salvo quando do requerimento de realização de penhora on line, ocasião em que utilizado o BacenJud”.

Salienta que a constrição
online
de valores, via sistema BacenJud, também, é nula, uma vez que, reconhecida a nulidade da citação, a penhora deve ser desconstituída, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defende, outrossim, a ocorrência da prescrição intercorrente, em razão das supraditas nulidades.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação por edital realizada no executivo fiscal e, como consequência, que sejam declarados prescritos os débitos tributários objetos da demanda.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, bem como pela condenação da parte apelante ao pagamento dos honorários advocatícios (ID. 146500158).

Dispensado o parecer ministerial, a teor do que dispõe a súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme dantes mencionado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto por R. J. DINIZ contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, MT, que, nos autos dos embargos à execução n.o 1000456-27.2021.8.11.0094, opostos no processo de execução fiscal n.o 0000342-86.2013.8.11.0094, ajuizado pelo MUNICÍPIO DE TABAPORÃ, julgou improcedente o feito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Dá análise dos autos, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE
TABAPORÃ ajuizou, em 14.01.2013, a ação de execução fiscal n.o 0000342-86.2013.8.11.0094 em desfavor de R. J. DINIZ, visando ao recebimento de crédito tributário inscrito nas CDA’s n.o 29/2008, 20/2009, 138/2010 e 2839/2011, cujos valores alcançavam as importâncias de R$ 360,28 (trezentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), 336,73 (trezentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos), R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais) e R$ 342,58(trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), respectivamente.

De acordo com o processo de origem n.o 0000342-86.2013.8.11.0094, constante no Pje de 1a instância, verifica-se que, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a remessa do processo ao arquivo provisório, sem a baixa no cartório distribuidor, sob o fundamento de que o montante executado era inferior ao previsto no Provimento n.o 13/2013 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de 15 (quinze) UPF, para o ajuizamento de execução fiscal.

Posteriormente, intimada, a Fazenda Pública impulsionou o feito executivo, apresentando a atualização do débito tributário, oportunidade em que pugnou pela citação da parte executada (pág. 24 – ID. 146497992).

O juízo de piso determinou a supradita citação, cujo mandado retornou negativo, com a informação de que a empresa executada
“não atua mais no Município e seu representante legal não foi encontrado, segundo informações apuradas ele foi embora para lugar incerto e não sabido”
(pág. 36 – ID. 146494992).

Á vista disso, a parte exequente tomou ciência do ato frustrado em 11.04.2018 e pleiteou a citação por edital (pág. 38 – ID. 146494992).

O edital citatório foi expedido, transcorrendo o prazo concedido sem pagamento ou manifestação da parte executada (pág. 46 – ID. 146494992).

Com efeito, foi requerida a penhora
online
de valores, a qual foi satisfativa ao cumprimento das obrigações ora executadas (pág. 52 – ID. 146494992)

A Fazenda Pública postulou pela expedição do alvará judicial, para o levantamento do montante penhorado, contudo, antes de qualquer deliberação, o magistrado nomeou a Defensoria Pública para atuar como curadora especial (pág. 69 - ID. 146494992).

A Curadoria ajuizou embargos à execução fiscal, arguindo a nulidade da citação editalicia, da penhora dos valores e a ocorrência da prescrição intercorrente (ID. 146494991).

O magistrado conheceu dos embargos e julgou improcedente, nos termos do artigo 487, I, do CPC, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que, no tocante à arguição de nulidade do ato citatório, sabe-se que, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, deve ser observada as determinações do art. 8o, da Lei n.o 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Com base nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que negativas as tentativas de citações da parte devedora, feitas por Oficial de Justiça (mais eficiente), a citação pelo correio revela-se desnecessária, posto que inócua. Confira-se:

“(...)

O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1662781/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, 7.12.2020, DJe 15.12.2020).

“(...)

Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em
lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016. (...)” (STJ, AREsp 1347072/PR, 2a Turma, rel. Min. Francisco Falcão, 6.12.2018, DJe 13.12.2018)” [grifo nosso].

No caso
sub examen,
observa-se que a citação da parte executada, que ora apela, foi realizada na modalidade por edital, somente depois do retorno frustrado do mandado citatório, com a informação do Oficial de Justiça que a parte encontrava-se em
lugar incerto e não sabido
.

Assim, na esteira do entendimento acima reproduzido, a referida citação por edital foi de fato, valida, não havendo que se falar em nulidade, motivo pelo qual, neste ponto, merece ser mantida a decisão objurgada.

No tocante a alegação de nulidade da penhora de bens, essa deve ser, de mesmo modo, afastada, uma vez que, sendo válida a citação, como dantes mencionado, o bloqueio de valores mostra-se razoável a satisfação do crédito exequendo.

Quanto à afirmação da ocorrência de prescrição intercorrente, como bem delineado pelo magistrado de primeiro grau, a ação executiva foi recebida em 14.01.2013, permanecendo no arquivo provisório até 27.10.2016.

Posteriormente, em 07.08.2018, a parte executada, ora apelante, foi efetivamente citada por edital, interrompendo, portanto, o prazo da prescrição e, em 15.04.2019 a penhora de valores foi positiva no quantum necessário a quitação dos débitos ora executados.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. [...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

“In casu”, a primeira tentativa de localização da parte executada ocorreu em
19.12.2017
e a Fazenda Pública tomou ciência em
11.04.2018
.

Assim, passou a fluir o prazo da suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em
11.04.2019
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual seria alcançado apenas em
11.04.2024 e a
parte executada foi efetivamente citada em 07.08.2018.

Desse modo, analisando os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se acertada a decisão objurgada, haja vista que, no presente caso,
não transcorreram os prazos necessários a configurar a prescrição intercorrente.

No tocante ao pleito formulado pela parte apelada, nas contrarrazões recursais, no tocante a fixação de honorários, esse não merece prosperar, pois, conforme entendimento jurisprudencial, os pedidos realizados em sede de contrarrazões não comportam análise por não ser este meio hábil para buscar a reforma da sentença.

Urge salientar que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
“
as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual
recurs
o
interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum
”

(
AgInt no AREsp 1.309.230/PR
, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.10.2018).

Sobre o tema, colaciono o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- BANCÁRIO - DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - DÉBITO RENEGOCIADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA -
PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
–
IMPOSSIBILIDADE
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO. 1. O desconto indevido de valores na folha de pagamento gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. 2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 3. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 4.
Existindo interesse em ver modificado o julgado, deve a parte buscar a satisfação de sua pretensão por meio de via própria e adequada
. 5. Conhecido e desprovido o
recurso
, por imposição do
§ 11
do artigo
85
do
Código de Processo Civil
, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de
Contrarrazões
ao
Recurso
de Apelação interposto. (TJMT - N.U
1021133-43.2021.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão ora recorrida.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023